Tribunal: TJSP
Processo: 2160082-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO – A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive

Ementa:
EXECUÇÃO – A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que exista prévia penhora – Aplicando-se a premissa supra ao caso dos autos, (a) ainda que seja do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial a competência para deliberar sobre o prosseguimento dos atos de execução apenas e tão somente contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados e (b) a ação de execução tenha sido ajuizada contra o sócio da devedora principal em recuperação judicial e avalista do título, contra quem a execução não foi suspensa, nos termos do art. 6o, LF11.101/05, e contra quem há decisão emanada do juízo recuperacional acerca da blindagem até a data da realização da Assembleia Geral de Credores dos bens de sua titularidade arrolados, dentre os quais não se incluem os valores constritos por diligência realizada por meio do Sistema Bacenjud nem o imóvel registrado sob a matrícula no73.251 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa, em devida aplicação do poder geral de cautela, em suspender a expedição do mandado de levantamento e sobrestar a apreciação do pedido de penhora de imóvel, ante a existência de indícios de ocorrência de fraude contra credores e confusão patrimonial entre o executado agravado e a pessoa jurídica recuperanda, questão esta que, apesar de suscitada pelo MM Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ainda pende de apreciação e pode "determinar efetivamente o rumo que tomará o presente feito [recuperação judicial]" – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.